Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719746-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SUPERMERCADOS RAMOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do Processo n° 0708338-87.2023.8.07.0019, indeferiu o pedido de arresto online, com os seguintes fundamentos: “1. A parte exequente requer o deferimento do arresto dos bens da executada pelo sistema SISBAJUD (ID 193436229). 2. O procedimento de arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil - CPC é excepcional, somente cabível em situações nas quais foram esgotadas as diligências para citação do executado, com o intuito de efetivar a futura penhora e satisfação do direito do credor, uma vez que tem natureza de pré-penhora. 3. Esse é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ONLINE. ART. 854, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. É admissível o arresto de valores por meio da utilização do sistema BacenJud, mesmo antes da citação, quando preenchidos os seus pressupostos legais, haja vista que a jurisprudência vem autorizando a utilização do arresto online, mediante bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias, com apoio nos arts. 830 e 854, do CPC 2. A medida instituída pelo art. 854, do CPC, não se confunde com a penhora, mas é providência que objetiva assegurar sua futura efetivação, a fim de salvaguardar a satisfação do crédito exequendo. 3. Agravo de instrumento provido. (TJDFT - Acórdão 1025386, 20160020439918 AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJe 29/6/2017. Pág.: 189/206) (grifos e negritos nossos). 4. Na espécie, a parte executada não foi citada e a parte exequente não esgotou ou indicou novos endereços para citação e intimação. 5. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 193436229.).” Em síntese, alega que, conforme previsão do art. 830 do CPC, se o Oficial de Justiça não localizar o devedor para citá-lo, mas encontrar bens penhoráveis, deverá realizar o arresto para garantir a execução. Afirma que, havendo justo receio de prejuízo para a execução, é lícito ao exequente pedir, com base no art. 799, VIII, do CPC, o arresto, logo na petição inicial, para que a apreensão de bens do devedor se realize antes mesmo da diligência citatória, o que pode ser feito de forma eletrônica valendo-se o exequente dos meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário para a localização de bens. Destaca que, diferentemente do arresto cautelar, que exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, o único requisito do arresto executivo é que o devedor não seja encontrado. Acrescenta que o art. 830 do CPC não dispensa a citação, mas apenas antecipa a penhora com o fim de garantir celeridade e efetividade à execução. Requer seja deferida a tutela antecipada recursal, para autorizar o arresto de ativos financeiros do Agravado, via Bacenjud. Recolhimento do preparo comprovado (Ids. 59113062 e 59113063). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela antecipada recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, o Agravante defende a possibilidade de arresto online, na forma do art. 830 do CPC, ante a ausência de localização do devedor. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada, especialmente a probabilidade do alegado direito. Como se sabe, o arresto executivo de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa alcançar o resultado prático e útil da execução quando frustrada a tentativa de localização do devedor para citação. É o que prevê o art. 830, caput, CPC, in verbis: “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.” Dessa forma, caso o devedor não seja localizado, o referido dispositivo legal autoriza que se realize o arresto sem condicioná-lo à citação do devedor. No entanto, este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o deferimento do arresto executivo exige o esgotamento dos meios de localização do devedor, e que se encontre em local incerto e não sabido. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE SEUS BENS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 830 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o arresto como medida apta a garantir o sucesso da execução, refere-se a ato promovido pelo Oficial de Justiça sobre os bens que encontrar, quando não conseguir localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal, inexistindo previsão legal para que seja realizado eletronicamente sobre ativos financeiros em conta bancária da parte executada; medida que se restringe à penhora online, prevista no artigo 854 do CPC. 2. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, não há óbice ao arresto online nos casos de não localização do devedor, porém a medida exige o prévio esgotamento de todos os meios possíveis na busca da localização do executado. 3. Constatado, no caso concreto, que não houve o esgotamento de todos os meios aptos à localização do devedor ou de seus bens, pois ainda pendente a citação por edital, revela-se inviável o arresto online, sobretudo diante da observância que deve ser feita ao princípio da menor onerosidade e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida”. (Acórdão 1760883, 07290159820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL SEM A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA OFERECER CONTRARRAZÕES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ARRESTO ELETRÔNICO ANTES DO APERFEIÇOAMENTO DO ATO CITATÓRIO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revela-se possível o julgamento de mérito do agravo de instrumento sem a intimação da parte contrária para oferecer contrarrazões, quando a relação processual ainda não tiver sido efetivada pela citação, ante a ausência de prejuízo aos direitos de defesa da agravada. 2. A jurisprudência desta 3a Turma Cível, ao interpretar o teor do art. 830 do Código de Processo Civil, firmou-se no sentido de que o arresto de bens antes do aperfeiçoamento do ato citatório somente é cabível na hipótese em que estiver demonstrado o esgotamento das tentativas de localização da devedora. 3. Após a apreciação do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, houve alteração fática apta a justificar o acolhimento da pretensão recursal de realização de penhora "online" de eventuais ativos financeiros da executada antes da sua citação, haja vista a demonstração de que foram esgotadas, sem sucesso, as tentativas de citação da devedora. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1607877, 07075429020228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. ATIVOS FINANCEIROS. ANTERIOR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 830 DO CPC. SISBAJUD. MEDIDAS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de arresto online de ativos financeiros antes da citação do executado. 1.1. O agravante alega, em suma, que restou devidamente comprovado que foram efetuadas diligências visando a citação pessoal do agravado, sem sucesso, o que, por si só, autoriza a realização do arresto. 2. O art. 830 do CPC autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora em ação de execução. 2.1. Esta diligência incide nas situações em que não se localizar o devedor para citação pessoal. Nesse esteio, o arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SisbaJud, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. 2.2. Julgado desta Corte de Justiça: "(...) 4. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 5. Não esgotadas as diligências cabíveis para a localização e citação do executado, não há como reconhecer o pedido de pré-penhora on-line. 6. Recurso conhecido e não provido." (8a Turma Cível, 07269206620218070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe: 09/11/2021). 3. No caso, não foram esgotadas as diligências para a localização do executado. De acordo com a própria decisão agravada, foi determinada a expedição de novo mandado de citação a ser cumprido em edifício situado na Asa Sul, "tendo em vista que o executado foi localizado nesse endereço por ocasião da diligência de ID52056431". 3.1. Ademais, não foi demonstrado o risco ao resultado útil do processo, relativo à possível dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor, devendo a execução, em princípio, tramitar normalmente. 3.2. Logo, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1433055, 07101713720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. ESGOTAMENTO. MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado. 2. O arresto executivo (art. 830, CPC) não se confunde com o arresto cautelar (art. 301, CPC), sendo que este último depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não preenchidos os requisitos legais, tendo em vista que inexiste nos autos prova concreta de que a agravada estaria desfazendo-se de seu patrimônio com o fim de frustrar a execução, mostra-se incabível o deferimento do arresto cautelar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1353681, 07021293320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO ONLINE. SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR OS DEVEDORES E SEUS BENS. REQUISITO PARA A DILIGÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ posicionou-se no sentido de que o sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora online, como também o arresto online. 2. Nada obstante admitir a realização de arresto online como medida satisfativa do direito do exequente, a diligência deve ser indeferida nos casos em que não restaram esgotadas as diligências postas à disposição do credor para localização do devedor e de seus bens. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 934948, 20160020029592AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJe 26/4/2016. Págs.: 248-264) No caso em exame, não houve o esgotamento dos meios de localização do devedor, pois, após o ajuizamento da Execução, houve apenas duas tentativas frustradas de citação. Verifica-se, ainda, que o exequente, ora agravante, peticionou indicando novo endereço para citação e, na mesma petição, requereu o arresto online. Logo, ainda há endereço a ser diligenciado. Assim, embora seja autorizado o arresto online em momento anterior à citação, não cabe o deferimento na situação dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões, pois a relação processual passiva não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora